Tribunal: STF
Processo: Rcl 70994
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF 324, À ADC 48, À ADI 3961, À ADI 5625, AO RE 958.252 (TEMA 725 - REPERCUSSÃO GERAL) E AO RE 688.223 (TEMA 590 DA REPERCUSSÃO GERAL). NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por AMACOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA e por MH VIDA – OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA, em face de acórdão (e-doc. 19) da 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, proferido nos autos do Processo nº 0100194-73.2019.5.01.0071 (reclamação trabalhista), que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte  na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3961, na ADI 5625, no RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral) e no RE 688.223 (Tema 590 da Repercussão Geral).  



    2. A Reclamação Trabalhista nº 0100194-73.2019.5.01.007 (e-doc. 10, p. 3-26) foi movida por VIVIANE GAICHI ROMAGUERA GIANNINI em face das reclamantes visando ao reconhecimento de vínculo de emprego, a despeito de contratos civis indicando que a trabalhadora integrava o quadro de sócios das sociedades empresárias.   



    3. A sentença (e-doc. 18) foi pela procedência parcial dos pedidos, com reconhecimento do vínculo de emprego entre a autora da ação trabalhista e as empresas ora reclamantes.  



    4. Após a interposição de recursos ordinários, a 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região manteve o reconhecimento do vínculo de emprego em acórdão (e-doc. 18) cujos trechos são a seguir transcritos:  



    Inconformados com a sentença de id. 25c9866, confirmada pela decisão de embargos de declaração de id. 11e29d7, prolatada pela MM. Juíza do Trabalho Kiria Simões Garcia, da 71ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, as partes interpõem recursos ordinários.



    (...)



    INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO



    (...)



    A recorrente sustenta que "(...) a recorrida fez parte do quadro de sócios das empresas MH VIDA e AMACOR. A natureza do contrato é iminentemente civil, porquanto regulado por lei próprio e específica, que se distancia de qualquer espécie de relação de trabalho, especialmente a regida pela CLT."



    Nada a considerar, haja vista que a parte autora pretende a declaração de nulidade do contrato de prestação de serviços e reconhecimento do vínculo de emprego, nos termos dos artigos 2º e 3º da CLT, inserindo-se, desta forma, na competência desta Especializada, nos termos do artigo 114 da CF.



    (...)



    Nego provimento.



    (...)



    VÍNCULO DE EMPREGO  



    Sobre o tema, a magistrada de primeiro grau proferiu a seguinte decisão:  



    "Do Contrato de Trabalho  



    A autora afirmou que foi admitida, em 2 de fevereiro de 2015, para exercer a função de gerente de marketing, com salário de R$ 7.500,00; em julho de 2015, teve aumento salarial para o valor de R$ 12.000,00 mensais e, em setembro de 2017, para o valor de R$ 16.000,00 mensais. Acrescentou que atualmente encontra-se em tratamento médico o que impede o retorno ao trabalho. 



    Requereu o reconhecimento do vínculo de emprego sob o fundamento de que preencheu os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. 



    As rés negaram o vínculo de emprego, aduzindo que a reclamante é uma empresária atuando, inicialmente, através da sua empresa Mundo Digital e Italian Coffee, da qual era sócia do seu cônjuge e de seu cunhado, como profissional de marketing e comunicação social. 



    Asseveraram que a reclamante, por possuir especialidade e experiência na atividade de comunicação social e marketing e já como sócia das reclamadas, contratou funcionários e empresas de amigos seus (Antera e Global Brazilian), decidiu gastos financeiros.



    Destacaram que tomaram ciência de que, no mês de janeiro de 2019, a reclamante diligenciou, ainda na qualidade de sócia, perante a Postal Saúde - Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios, inscrita no CNPJ sob o nº 18.275.071/0001-62, que é uma das principais clientes das reclamadas, com o objetivo de denegrir a imagem das reclamadas e prejudicar os respectivos pagamentos devidos. 



    Em depoimento, a parte autora disse "que já havia trabalhado para a 1ª ré entre 2004 e 2005, prestando consultoria; que, em janeiro de 2015, o Dr. Marcos Heber convidou a depoente para voltar a trabalhar; que o Sr. Marcos queria que a depoente abrisse uma microempresa, mas, como a depoente já tinha outra empresa, não poderia fazê-lo; que o Sr. Marcos pagava depoente mensalmente através de notas fiscais o valor de R$ 7.500,00; que, quando passou a receber R$ 12.000,00, por volta de julho de 2015, o Sr. Marcos parou de exigir as notas fiscais; que a depoente foi contratada como gerente de marketing e, em meados de 2015, assumiu outras funções: credenciamento, telefone da MH Vida, gerência de RH médico; que também assumiu o setor comercial e também o setor de atendimento; que a depoente foi promovida a gerente de produção, passando a receber R$ 16.000,00 mensais; que as notas fiscais apresentadas para a ré foram emitidas pelo Centro Nacional de Pesquisa e Informática; que a microempresa da depoente ainda estava aberta quando foi admitida em 2015; que não possuía outras empresas em seu nome; que seu ex marido possuía duas empresas onde a depoente era sócia; que havia em torno de 10 pessoas subordinadas à depoente que trabalhavam no setor comercial; que não poderia dar ordens em empregados de outras gerências; que não tinha poderes para fazer contratações, apenas indicar; que não tinha poderes para realizar negócios em nome da ré; que todos os contratos eram feitos pelo Dr. Marcos e por sua esposa; que não tinha poderes para autorizar orçamentos; que, enquanto gerente de marketing, desempenhava as atividades de cuidados com a marca, da marca com o mercado e toda a parte institucional da empresa; que, enquanto gerente de credenciamento, cuidava de todo o relacionamento entre o mercado contratado, tais como Portal Saúde, Golden Cross e Unimed, com a clínica, tratava de tabelas; que, no Disk Mega Vida, a depoente encaminhava pessoas para a emergência e ficava 24h com o telefone, sendo que o maior fluxo era após as 20h; que, na gerência de RH médico, contratava médicos, acertava horários com os médicos e mediava conflitos entre os médicos, pacientes e empregados; que, na gerência comercial da MH Vida, fazia treinamento dos vendedores, treinamento com as concessionárias e cumpria metas de venda; que a depoente raramente faltava; que estava à disposição da ré 24h, através do telefone; que o tempo todo precisava dar satisfação ao Sr. Marcos e à Sra. Monalize, gerente de RH e esposa do Sr. Marcos; que não assinava cheque; que uma vez foi obrigada a ser preposta da ré em audiência trabalhista; que nunca intermediou tentativa de venda da ré; que a depoente não tinha poderes de e destinar verbas para o setor de marketing; que começou a sentir os sintomas do burnout em 2017; que, inicialmente, sentiu problemas no estômago e tratou na clínica; que sofreu aumento de peso e se tratou com a psiquiatra filha do Sr. Marcos; que começou a sofrer de privação de sono e estresse; que se recorda de ter sofrido um apagão em outubro de 2018, quando o Sr. Marcos a destratou na frente de outros empregados; que, a partir desta data, procurou um médico externo psiquiatra e foi diagnosticada com neurastenia; que a depoente não retornou ao trabalho depois deste evento, tendo entrado de licença médica".



    Em depoimento, a testemunha convidada pelas rés, Sr. Júlio Cesar Alves Nascimento, disse "que trabalhou para as rés de 2014 a 2019, na função de analista de infraestrutura no setor de TI; que não prestou serviços para a ré depois desta data; que a autora fazia a função da parte de marketing da empresa; e, pelo que tinha conhecimento, a autora era uma das sócias da MH Vida; que, pelo que tinha conhecimento, somente o Sr. Marcos e a autora eram sócios da ré; que o Sr. Marcos era diretor administrativo; que foi a autora que contou ao depoente que era sócia da ré; que o depoente tinha acesso à documentação da ré e verificou que a autora era sócia da ré; que o depoente era subordinado a outras gerentes, Sra. Rita Franco, Sra. Tamires e Sra. Monalize; que a autora fazia gestão da MH Vida com a Sra. Rita Fernandes; que recebeu ordens da autora em alguns momentos, como quando o servidor principal da ré foi danificado e a autora falou para o depoente que ele precisava dar um jeito e encontrar outro servidor para ser colocado; que a ordem da autora tinha o mesmo peso da ordem do Sr. Marcos; que os outros gerentes ficavam limitados a sua própria área, enquanto a ut interagia com outras áreas; que, quando não concordava com as ordens da autora, tentava explicar os motivos técnicos; que a autora também se dirigiu ao depoente quando houve problema no servidor de email; que não se recorda de outra ocasião em que a autora tenha interferido em seu trabalho; que a autora só liberava senha e login de acessos no seu setor de trabalho; que não sabe desde quando a autora é sócia"  



    Em depoimento, a testemunha convidada pela parte autora, Sra. Tamires dos Santos Lima Pereira, disse "que trabalhou para as rés de dez de 2014 a 2019, na função de assessora do Sr. Marcos; que a depoente montava metas e indicadores do sistema; que a autora era gerente da empresa; que não tem conhecimento de que a autora tenha sido sócia na ré; que a autora foi gerente de marketing, de produção, de credenciamento e gerência médica; que a autora realizava todas essas atividades simultaneamente; que participava de reuniões gerenciais com a autora e o sócio Sr. Marcos; que já presenciou o Sr. Marcos questionar a autora porque não havia atingido metas do setor e direciona-la para formas de alcançar as metas; que o único sócio da ré era o Sr. Marcos; que o Sr. Marcos era chefe da autora; que não se recorda se os gerentes tinham CTPS anotada; que não se recorda se a autora foi sócia; que já viu a autora chorar depois da reunião mais de uma vez; que, nas reuniões, estavam todos os gerentes; que, nas reuniões, apresentavam os números; que eram feitos questionamentos sobre os motivos de não atingir as metas e autora ficava desestabilizada; que não se recorda das palavras utilizadas durante os questionamentos; que, no final de 2019, presenciou que a autora passou a não trabalhar para ir ao médico quando não se sentia bem; que a Sra. Rosane foi contratada para aumentar o convênio da Amacor com os planos de saúde; que a Sra. Rosane saiu antes da autora; que a autora assumiu as atribuições da Sra. Rosane; que a Sra. Raquel fazia o comercial da MH Vida; que a autora assumiu as tarefas da Raquel quando ela saiu da empresa; que a Sra. Rita Franco era gerente da Amacor; que a Sra. Rita Franco trabalhava em conjunto com a autora e não havia hierarquia entre elas; que, como a MH Vida ficou sem hospital de emergência, o telefone do Batman era um telefone que servia para que o cliente acionasse a empresa e fosse encaminhado para um setor de emergência; que o número deste telefone era disponibilizado no site e na recepção da empresa; que a autora ficava com este telefone 24h por dia; que o telefone não ficou com outras pessoas; que acredita que a determinação tenha sido do diretor, Sr. Marcos; que a autora não tinha poder de decisão na empresa; que a autora precisava de autorização para realizar tarefas; que as metas cobradas à autora eram referentes aos setores que a autora atuava, como atendimento, área medica, comercial do plano de saúde; que as metas eram de faturamento, de tiquete médio da empresa; que não sabe precisar a data em que a autora assumiu as tarefas da Sra. Rosane nem da Raquel; que não era a autora que fazia admissões; que acredita que a autora tenha indicado a Sra. Gabriene Bengaly; que a Sra. Gabriene trabalhava na área estratégica e também trabalhou como gerente comercial; que não sabe precisar o período que isto aconteceu; que a Sra. Gabriene trabalhou no mesmo período da autora; que não se recorda se a autora tentou vender a empresa MH Vida; que não sabe se a autora contratou a empresa Antera nem se a ré contratou esta empresa; que não se recorda de direcionamento de R$ 200.000,00 para o setor de marketing em 2017; que não sabe se a autora indicou a contratação da Telecoffee; que não sabe precisar quanto tempou o serviço de telefone do Batman; que a autora não mandava em nenhuma outra gerência além das mencionadas pela gerente; que não sabe se a autora era descontada caso se atrasasse ou faltasse; que a autora precisava de autorização para implementar atividades em suas gerências; que não sabe o número de subordinados à autora." 



    Em depoimento, a testemunha convidada pelas rés, Sr. Walmir Schimidt Marques, disse "que trabalha para as rés há pouco mais de um ano; que esteve afastado, mas também trabalhou para as rés de 2013 a 2015, em 2018 e retornou; que o depoente presta serviços na área de comunicação visual; que faz letreiros, papéis, cartões e pastas, entre outros; que fornece esses produtos para as rés; que foi contratado pelo Sr. Sergio; que anteriormente foi contratado pelas chefias antigas, como a autora; que não se recorda o nome de outras pessoas que já lhe contrataram; que a autora exercia plena chefia na empresa, como sócia e o depoente tinha que se reportar somente a ela; que, enquanto a autora trabalhou para a ré, somente a autora autorizava os serviços do depoente; que era a autora que emitia nota para o depoente receber pagamentos; que foi tirado da empresa pela autora após ela discordar do material que o depoente havia entregue; que as notas eram emitidas no CNPJ do depoente; que o depoente possui empresa onde elaborava o material."  



    A autora juntou aos autos folhas de ponto nas quais foram anotados os horários de entrada e saída, e intervalo para almoço, com ID. 02b3dfb, até março de 2018.  



    Em que pese a contradição nos depoimentos das testemunhas convidadas pela autora e pelas rés, é incontroverso que houve prestação de serviços de forma pessoal, remunerada e contínua por mais de três anos.



    Quando, em uma reclamação trabalhista, se discute a existência do vínculo de emprego, em si mesmo, incumbe ao trabalhador fazer prova de ter prestado serviços ao suposto empregador, dele percebendo remuneração - esse o fato constitutivo de seu alegado direito (art. 818, inciso I, da CLT e art. 333, inciso I, do CPC de 1973/art. 373, inciso I, do CPC em vigor). 



    Se o suposto empregador reconhece que o trabalhador lhe prestou serviços, auferindo remuneração, caberá ao primeiro (o suposto empregador) demonstrar algum fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito perseguido pelo segundo (art. 818, inciso II, da CLT e art. 333, inciso II, do CPC de 1973/art. 373, inciso II, do CPC em vigor). 



    Isso, porque os pressupostos objetivos de que depende a caracterização de qualquer contrato de trabalho (ao qual corresponde a relação de emprego - art. 442 da CLT), ou seja, o trabalho em si mesmo e perceber remuneração por ele, se tornariam incontroversos, sobrevivendo dúvida, apenas, no que concerne aos pressupostos subjetivos, ou seja, a subordinação jurídica e a eventualidade no serviço. 



    Ocorrendo aqueles elementos objetivos, presume-se ter existido o liame de emprego, incumbindo ao réu fazer prova inequívoca do contrário, encargo do qual não se desincumbiu. 



    Destaca-se que a própria testemunha das rés, Sr. Júlio César, disse que a autora compunha a equipe de marketing da empresa, fazia gestão da MH Vida e dava ordens a seus subordinados. Conclui-se que a parte autora prestou serviços aos réus, com pessoalidade, onerosidade e subordinação jurídica, de forma não eventual, desde 2 de fevereiro de 2015. 



    A autora se afastou de suas atividades, em 17 de janeiro de 2019, sob as hipóteses diagnósticas de: Neurastenia, Transtorno misto de ansiedade e depressão e síndrome de Burnout. 



    Foram juntados recibos de pagamentos feitos à autora, com Ids. d32ad93, 326acb8 e ab7c311. 



    Defere-se o pedido de reconhecimento do vínculo de emprego e anotação do contrato na CTPS da autora, desde 2 de fevereiro de 2015, com a função de gerente de marketing, e salário mensal no valor da média aritmética dos recibos emitidos em nome da autora. 



    Defere-se, ainda, o pedido de pagamento de férias acrescidas de um terço constitucional, décimos terceiros salários e FGTS (a ser depositado), referente ao período compreendido entre 2 de janeiro de 2015 e o afastamento da autora, em 17 de janeiro de 2019. 



    As obrigações de fazer ora impostas deverão ser satisfeitas em data a ser marcada pela Secretaria desta Vara. 



    As anotações na CTPS da obreira serão efetuadas pela própria Secretaria em caso de descumprimento pela reclamada da obrigação supramencionada. 



    Em relação às contribuições previdenciárias, expeça-se ofício à União Federal."



    Assevera a recorrente que merece reforma a sentença, uma vez que a prova dos autos é no sentido de que a parte autora manteve relação societária com as rés, em contrato de natureza civil, não havendo que se falar em vínculo de emprego, pois ausentes os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT.  



    Analiso.  



    Com efeito, o reconhecimento do vínculo empregatício pressupõe a conjugação dos artigos 2º e 3º da CLT que, por sua vez, exigem que estejam presentes todos os requisitos relacionados com a habitualidade, subordinação jurídica, pessoalidade e salário, bem como a assunção do risco do empreendimento e a direção do negócio pelo empregador. 



    Registre-se que ao negar a qualidade de empregado à reclamante e afirmar tratar-se de relação autônoma de prestação dos serviços, competia a parte ré comprovar nos autos a inexistência dos requisitos mencionados, nos termos dos artigos 818 da CLT c/c 373, II, do CPC, ônus do qual não se desvencilhou. 



    Nesse contexto, diversamente do sustentado pela parte ré, a prova documental (folhas de ponto - id. 02b3dfb) e testemunhal, em especial o depoimento do Sr. Julio Cesar Alves Nascimento ao afirmar "(...) que a autora fazia gestão da MH Vida (...)", comprovaram a presença dos requisitos da relação de emprego - habitualidade, subordinação jurídica, pessoalidade e salário, motivo pelo qual não merece reforma a sentença. 



    Desta forma, nego provimento ao recurso.



    (...)



    DISPOSITIVO  



    ACORDAM os Desembargadores que compõem a 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, por unanimidade, CONHECER dos recursos e, no mérito, NE GAR PROVIMENTO ao recurso da reclamada e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da reclamante para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, ora arbitrada em R$ 30.000,00 (trinta mil) reais,na forma da fundamentação do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator que este dispositivo passa a integrar. Novo valor das custas de R$ 1.400,00, pelas rés, calculadas sobre R$ 70.000,00, valor arbitrado à condenação.  



    (e-doc. 19, grifo nosso)   



    5. Nesse contexto, as reclamantes argumentam que:  



    a) a decisão reclamada afastou a relação civil (contratação entre pessoas jurídicas e vínculo societário), entre as partes, reconhecendo a existência de vínculo de emprego (e-doc. 01, p. 15);  



    b) esta Corte, nos precedentes invocados, confirmou a licitude da terceirização de atividade-fim, bem como assentou a possibilidade de outras modalidades de relação de trabalho que não o vínculo empregatício, sendo permitido, portanto, “diversos tipos de contratos distintos da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT” (e-doc. 01, p. 19)  



    c) é válida a relação civil havida entre as partes, ausente o preenchimento dos requisitos previstos no art. 3º, CLT.  



    d) as controvérsias sobre as relações jurídicas envolvendo as partes devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça Trabalhista, “diante da natureza jurídica comercial”(e-doc. 01, p. 15).  



    6. As reclamantes destacam que “propuseram 02 (duas) ações de dissolução parcial de sociedade c/c apuração de haveres em face da Sra. VIVIANE GAICHI ROMAGUERA GIANNINI, para pleitear a exclusão desta dos respectivos quadros societários, haja vista o inegável interesse de finalizar as sociedades até então existentes” (e-doc. 01, p. 9, grifo nosso, e-doc. 06) e-doc. 06. Acrescentam que:  



    Não obstante a certificação do trânsito em julgado nas 02 (duas) ações de dissolução parcial de sociedade em momento anterior, o Juízo trabalhista de 1º grau julgou procedentes os pedidos da Sra. VIVIANE GAICHI ROMAGUERA GIANNINI, pois afirmou que “é incontroverso que houve prestação de serviços de forma pessoal, remunerada e contínua por mais de três anos” e “[c]Conclui-se que a parte autora prestou serviços aos réus, com pessoalidade, onerosidade e subordinação jurídica, de forma não eventual, desde 2 de fevereiro de 2015.”. 



    (e-doc. 01, p. 12, grifo nosso)  



    7. Assim, requerem, liminarmente, “que seja determinada a suspensão da demanda trabalhista (nº 0100194- 73.2019.5.01.0071), em trâmite perante a 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (RJ), incluindo eventuais prazos recursais, até o julgamento final do mérito da presente Reclamação Constitucional” (e-doc. 01, p. 21).  



    8. No mérito, pugnam pela procedência da reclamação para que  



    Seja confirmado o pedido liminar, com o consequente julgamento de total procedência do pedido, de forma que sejam cassados todos os atos proferidos pela Justiça do Trabalho nos autos do processo nº 0100194-73.2019.5.01.0071, distribuído originalmente para o Juízo da 71ª Vara do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (RJ), em trâmite atualmente perante a 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (RJ), remetendo-se, por fim, os autos à Justiça Comum ou, em última hipótese, para a Justiça Trabalhista, para fins de julgamento de acordo com as decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal.  



    (e-doc. 01, p. 21, grifo nosso)  



    É o relatório. Decido.  



    9. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    10. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    11. As reclamantes apontam como paradigmas a ADPF 324, a ADC 48, a ADI 3961 (embora refiram-se, em notório equívoco, à ADI 3991), a ADI 5625, o RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral) e o RE 688.223 (Tema 590 da Repercussão Geral), que assim dispõem:  



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias(art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.(STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)  



    Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (STF, ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18.05.2020  PUBLIC 19.05.2020, grifo nosso)



    Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trab